Tribunal: STF
Processo: ARE 861376
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TEMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO: NATUREZA JURÍDICA DA AGRAVANTE PARA FINS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA DO APELO EXTREMO: PRETENSA SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.